Tribunal: TJSP
Processo: 2022150-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2022150-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é impetrante VANESSA DE
ALMEIDA e Paciente VIVIANE DE OLIVEIRA CREMON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022150-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.496
HABEAS-CORPUS No 2022150-43.2020 Birigui
IMPETRANTE: Vanessa de Almeida
PACIENTE:
VIVIANE DE OLIVEIRA CREMON
A Dra. Vanessa de Almeida, advogada, impetrou a presente
ordem de habeas-corpus, com pedido de liminar, em favor de Viviane de
Oliveira Cremon, aduzindo que está ela sofrendo constrangimento ilegal
por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Birigui, eis que, presa em flagrante por suposta infração ao artigo 33,
"caput", da Lei no 11.343/06, teve sua prisão convertida em prisão
preventiva,
em
despacho
não
fundamentado,
encontrando-se
indevidamente presa, muito embora ausentes os requisitos autorizadores
da medida cautelar.
Alega a douta impetrante que a ora paciente é primária, possui
bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e um filho contando
14 anos de idade, com problemas de visão, que necessita de seus
cuidados.
Postula, pois, a liberdade provisória, com ou sem a aplicação
de medidas cautelares alternativas à prisão ou, subsidiariamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022150-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, expedindo-se Alvará de
Soltura (fls.01/17).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.53/54.
As informações solicitadas encontram-se às fls.57/59.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
82/83, opinou no sentido de julgar-se prejudicado o writ.
É O RELATÓRIO.
A ordem está prejudicada.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada como coatora, verifica-se que, em 18 de fevereiro
de 2020, a ora paciente foi condenada à pena de um (01) ano e oito (08)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e sessenta e seis
(166) dias-multa, por infração ao artigo 33,§ 4o, da Lei no 11.343/06.
Encontra-se ela, agora, preso sob outro título, qual seja, por
força de sentença penal condenatória.
Verifica-se, pois, a cessação do alegado constrangimento.
Sendo assim, diante da perda de seu objeto, resta prejudicado
o writ.
POÇAS LEITÃO
Relator